Tribunal: TJPA
Processo: 0809246-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9418 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809246-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: ADRIANA SOUSA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS (FGTS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. RITO DISTINTO (RPV). DIVISÃO DOS VALORES DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS E O ABATIMENTO DO RESTANTE EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% POR MEIO DE RPV. MONTANTE FINAL A SER PAGO EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda fora iniciada para cobrar o Fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS) em relação ao período de março de 2012 a dezembro de 2017, após a ocupante de cargo público ser despedida;

2. Julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria exclusiva de direito, fazendo coisa julgada a partir da certidão de trânsito em julgado nos autos da ação originária.

3. Em fase de liquidação de sentença, a partir do pedido de cumprimento de sentença nos mesmos autos, a credora pediu pelo desmembramento do pagamento a partir de honorários sucumbencias e advocaticios por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o saldo restante a partir de precatório.

4. Possibilidade do pedido por meio da
Tese firmada no Tema nº 608 dos recursos repetitivos: "Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime de precatórios

5. Decisão Monocrática mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
iniciado

pelo agravante
em face de Decisão
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS (FGTS) de nº 0805645-23.2018.8.14.0051
iniciado por
ADRIANA SOUSA DE ASSIS
em face do Ente Público Executivo acima
.

A demanda fora iniciada pela Adriana Sousa de Assis que alega que laborou na condição de contratada temporária na prefeitura de Santarém entre o período de março de 2012 a dezembro de 2017, mas fora despedida. Dessa forma, alegou que haveria nulidade de seu contrato, devendo ser reconhecido seus direitos trabalhistas.

O Município de Santarém não apresentou contestação na ação principal, por conta disto o Juízo
a quo
vislumbrar elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria unicamente de direito.

Em sentença proferida pelo Juízo competente, este concedeu os pleiteados na exordial, assim, julgando procedente a exordial, sendo confirmado a partir da certidão de trânsito em julgado.

Após isto, a autora pediu pelo cumprimento de sentença para fazer a liquidação de sentença na qual pediu pela expedição de precatório em favor da credora no valor de R$ 11.398,90 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos), sendo deste montante a requisição de pequeno valor (RPV) em R$ 1.139,89 (um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Em nova manifestação, a exequente pediu pelo desmembramento do valor principal para adimplir os honorários contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante, o que corresponde a R$2.279,78 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos, junto com o que fora separado para a sucumbencia e o restante do salto emitido em forma de precatório.

Em decisão em fase de liquidação de sentença, o Juízo
a quo
homologou os valores solicitados e determinou a expedição de RPV sobre os honorários solicitados e o restante por meio de precatório.

Irresignado, o Município de Santarém interpôs o presente recurso, alegando em síntese a impossibilidade de abrandamento dos honorários sucumbenciais do crédito principal para ser pago por meio de RPV, considerando que o crédito principal será pago por meio de precatórios, o que impediria o desmembramento, pois se trata de regimes diferentes.

Defende o erro da decisão agravada e a violação do direito do agravante vez que a RPV fixada pela Lei Municipal é de até R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme decreto 479/2022. Assim, conclui pela proibição de fracionar o valor da execução para expedir RPV para pagamento de honorários quando o crédito dito principal estiver submetido ao regime de precatórios.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão agravada em todos os seus

termos.

(...)

Insatisfeita, o agravante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, assim, alegando que não há possibilidade de desmembramento dos valores para pagamento de honorários por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso do Agravo Interno dispõe sobre o direito de desmembramento de valores em sede de liquidação de sentença para serem pagos por procedimento distintos, sendo os horários através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o saldo restante por precatório.

DA ADMISSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada, eis que guerreada fundamenta expressamente.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com o entendimento deste colegiado e das demais cortes superiores.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR PRINCIPAL
. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema nº 608 dos recursos repetitivos: "Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime de precatórios". Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22102290620208260000 SP 2210229-06.2020.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2021) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813651-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023 )

Sobre o tema, não há discussão quanto a possibilidade de desmembramento dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, como se pode concluir da tese fixada no TEMA 18 do STF:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [Tese definida no RE 564.132, rel. min. Eros Grau, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-10-2014, DJE 27 de 10-2-2015, Tema 18.]”

Outrossim, o Estatuto da OAB é a Lei Federal nº 8906/94, dispõe:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Da mesma forma, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, ante a ausência de óbice para desmembramento dos honorários advocatícios, ainda que os créditos sejam pagos por regimes diferentes, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 608, dos recursos repetitivos, que dispõe:

“Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios”.

Desse modo, é nítido que a decisão monocrática desta relatora encontra-se em total consonância com o entendimento deste colegiado de demais tribunais superiores como STJ e STF, Estatuto da OAB, entre diversos outros dispositivos legais e por fim, ainda sendo ratificada por este voto.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Vale relembrar que para que seja alcançado a garantia constitucional de solução processual em um tempo razoável, deve o magistrado aplicar multa quando não há pelas partes a referida cooperação no curso do processo, tampouco se observa os desígnios de boa-fé, tornando-se necessária a imposição de penalidades, nos moldes do Código de Processo Civil, ao art. 80 e incisos seguintes, exemplifica as condutas que o jurisdicionado ao adotar incorrerá em litigância de má-fé. Senão, vejamos:

Art 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Com efeito, resta patente nos autos o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a esta Egrégia Corte, bem como a Jurisprudência Pátria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC e, por consequência, deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE A PROCEDÊNCIA
a fim de que a decisão que homologou a forma de pagamento do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte, e condeno a recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/03/2024